Tribunal: TJMT
Processo: 1009415-04.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso no: Processo: 1009415-04.2023.8.11.0001
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: LAURA THAYSA DELGADO DA SILVA
Recorrido: NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA e SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 26 de fevereiro de 2024
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PARÂMETRO DE COMPARAÇÃO ENTRE ASSINATURAS. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRODUTO NUNCA FOI ENTREGUE. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente os pedidos para reconhecer a falha na prestação de serviços por ausência de entrega de produto adquirido via não presencial.
2. Na origem restou reconhecido que não havia parâmetro para análise da assinatura aposta no termo de recebimento e a assinatura da parte consumidora.
3. Com a inicial foi apresentado documento pessoal assinado pela autora, que se chama Laura, de outro lado o termo de recebimento acostado nos autos foi assinado por “Silvano” e sequer consta identificação de quem seria “Silvano” ou o número de documento pessoal do signatário.
4. Logo, não se verifica que a empresa cumpriu com seu ônus probatório de demonstrar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo de direito da parte consumidora.
5. A não entrega do produto adquirido, no tempo e modo aprazados, são os transtornos experimentados pela parte reclamante em razão de ter ficado privada do uso do produto adquirido, fato este que enseja reparação por danos morais.
6. Quantum indenizatório que deve ser fixado dentro dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009415-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURA THAYSA DELGADO DA SILVA - CPF: 037.643.151-21 (RECORRENTE), STEPHANNIE MARTINA MOREIRA MEDEIROS - CPF: 054.780.481-43 (ADVOGADO), NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 59.546.515/0001-34 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A. - CNPJ: 01.599.101/0001-93 (RECORRIDO), BERNARD DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 111.421.107-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024